Tribunal: TJMT
Processo: 1019029-35.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019029-35.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), PATRICIA COELHO DA COSTA - CPF: 043.413.861-40 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), EDSON ABREU XAVIER - CPF: 310.675.491-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação.

Ausentes documentos quanto à liquidez e certeza do débito, imperiosa a improcedência da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019029-35.2020.8.11.0002

APELANTE:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADA: PATRÍCIA COELHO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Monitória nº 1019029-35.2020.8.11.0002, ajuizada em face de
PATRÍCIA COELHO DA COSTA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da inexistência de documentos capazes de evidenciar prova que sustente o montante de crédito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que “
Trata-se, in casu, de ação de cobrança consubstanciado em “Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida” firmado pelas partes em 26/10/2017, no entanto o referido termo não fora devolvido assinado pela parte Apelada. Contudo, o mesmo teve seu cumprimento iniciado conforme já retratado pelo extrato anexado aos autos, ou seja, as parcelas contidas no aditivo começaram a ser adimplidas pela parte Apelada, mas, restando algumas parcelas em atraso, caracterizando aceitação tácita do acordo firmado. Concretizado o contraditório e ampla defesa, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos autorais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(sic).

Afirma que
“Conforme retratado na exordial, o Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas não fora devolvido assinado pela parte Apelada, no entanto, o mesmo teve seu cumprimento iniciado conforme retratado no extrato já anexado, isto é, as parcelas contidas no aditivo começaram a ser adimplidas pela parte requerida, mas, restando as parcelas em atraso. Tem-se, portanto, que o pagamento realizado pela parte Apelada nos moldes da proposta realizada pela Apelante, configura aquiescência do devedor [...]”
(sic).

Ressalta que
“Consoante extrai-se do extrato financeiro em anexo, a parte apelada deu pagamento da parcela de entrada e algumas parcelas do termo firmado, o que importa, inequivocamente em ciência e aceitação tácita sobre o negócio jurídico celebrado. Vale frisar que o cliente possui livre acesso ao referido Portal Financeiro. Perante referido canal, é possível que a requerente contestada realize a emissão de seus boletos, mês a mês. Tanto o é que, no próprio instrumento da avença firmada, a contestada, por meio da clausula 3, informa que os boletos são disponibilizados no portal de relacionamento com o cliente, podem ser solicitados através do Call Center e também através de contatos telefônicos mencionados”
(sic).

Pondera que
“Veja Excelências que a parte Apelada cuidou de iniciar o pagamento do termo de renegociação, conduta esta que revela aquiescência aos termos da renegociação firmada, inclusive, firmando a relação jurídica inter partes, ademais, importa ressaltar que o contrato origem, fora devidamente assinado pelas partes, inconteste, portanto, a relação jurídica em debate. Muito embora a parte apelada tenha deixado de assinar o instrumento de confissão de dívida, houve sua anuência tácita, vez que realizou o pagamento de algumas parcelas até o inadimplemento, tudo conforme consta do extrato financeiro dos clientes”
(sic).

Expõe que
“É por isso que se tem por válido o título acostado aos autos. A dívida é líquida apurada em conformidade com as cláusulas e condições do contrato juntado aos autos da AÇÃO MONITÓRIA, que é de grande transparência, pois define valor devido, data do vencimento e encargos. Frise-se que para a propositura da ação não é preciso que o autor disponha de prova literal do quantum. Sendo necessária apenas a juntada de documentos que demonstrem a existência de determinada dívida, sem eficácia de título executivo, conforme é o caso em tela, portanto, resta demonstrado o direito da Apelante à cobrança da dívida assumida pela parte Apelada”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que
“[...] seja reformada a r. sentença, ora fustigada, julgando totalmente procedente os pedidos exordiai;”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 248854706 pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 250101152.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
, ajuizou Ação Monitória em face de
PATRÍCIA COELHO DA COSTA
, alegando, em síntese, que em 05/07/2016, as partes celebraram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, do imóvel constituído pela unidade/apartamento nº 405, 2 quartos, bloco I, do Condomínio Chapada do Horizonte, R. Rio Grande do Norte, S/N, bairro Centro-Sul na cidade de Várzea Grande/MT, CEP 78135- 901, pelo valor de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais) com pagamento nos termos e condições avençados na cláusula 4 e subitens do contrato.

Afirma que a apelada, não conseguindo honrar seus compromissos, espontaneamente firmou com a empresa exequente em 26/10/2017 o anexo Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, por meio do qual reconheceu e confessou ser devedora perante a credora/exequente da importância de R$ 47.241,99 (quarenta e sete mil e duzentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) e comprometeu-se a liquidá-la por meio de parcelas mensais nos valores, prazos e nas condições especificadas na Cláusula Terceira subitens 3.1; 3.1.1; 3.1.2 e parágrafos do respectivo Termo. Ressalta que o Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas não foi devolvido assinado pela apelada, sustenta que o mesmo teve seu cumprimento iniciado após as parcelas contidas no aditivo terem sido adimplidas pela apelada, mas, restando as parcelas em atraso.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da não anuência da ora apelada, nos documentos apresentados, inexistindo documentos capazes de evidenciar prova que sustente o montante de crédito.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Pretende a parte autora o recebimento do valor de R$ 46.826,13 (quarenta e seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e treze centavos), representado pelo Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas juntado no ID 35720785.

Referido documento não foi assinado pelas partes, contudo, a parte autora argumenta que a confissão de dívida constitui título executivo, pois a requerida deu início ao pagamento do débito tal como convencionado no referido contrato.

Para tanto, juntou planilha de ID 35720786 apontando que no dia 10.08.2020 a requerida teria realizado o pagamento no valor de R$ 1.318,13.

No entanto, observa-se do contrato de confissão de dívida a previsão de pagamento de 35 parcelas sucessivas no valor de R$ 1.318,13 com início no dia 10.03.2018.

Como se não bastasse, ao analisar a planilha, não se verifica consonância com os pagamentos previstos no contrato de confissão de dívida, pois no mês de março/2018 a julho/2020 a requerida realizou pagamentos com valores diferentes do que supostamente convencionado no contrato de confissão de dívida.

Assim, embora o presente procedimento exija prova pré-constituída, é necessário que seja ao menos emitida pelo indigitado devedor ou que exista elementos de cognição que se mostre suficiente a evidenciar, ao menos em tese o débito confessado.

Nesse passo, "instrumento de confissão de dívida" que lastreia a presente ação monitória não se encontra, de fato, assinado pela suposta devedora e os demais documentos não dão conta que a devedora celebrou tal termo diante da discrepância entre o que foi supostamente pactuado e que foi pago.

Logo, a autora não está munida de prova escrita idônea e suficiente da existência da obrigação de pagar quantia certa. O instrumento de confissão de dívida não foi assinado pela devedora, bem como não há correlação com a planilha de pagamento, tampouco prova cabal de pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.107,44 prevista no contrato.

Ou seja, nos documentos apresentados não há anuência da requerida, inexistindo documentos capazes de evidenciar prova que sustente o montante de crédito.

Conclui-se, portanto, que os documentos trazidos com a petição inicial não são hábeis para a propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, notadamente porque não ficou configurado o suposto negócio de confissão de dívida a justificar a cobrança dos valores pretendido pela autora.

[...]

Portanto, ausente os pressupostos que informam a espécie, não há como acolher a súplica inicial.

Do dispositivo

Posto isto,
julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial
e, em consequência,
resolvo o mérito
da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no §§ 2º, do art. 85 do CPC.”
(Id. 248854701)

Pois bem. Importa aqui colacionar o art. 700 do Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Consoante Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
:
“ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo (sendo esta última possibilidade uma novidade do atual CPC), para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito”.

Como preleciona Sérgio Sahione Fadel
[2]
,
“a prova escrita, para fins monitórios, não compreende todos os fatos da causa, senão aqueles concernentes à 'existência' do crédito e à 'natureza' das prestações e que constituem os requisitos específicos dessa modalidade procedimental, pelo que também o ônus probatório se concentra nesses limites”.

Em resumo, no processo monitório o Juízo de probabilidade e verossimilhança do direito alegado e dos fatos afirmados é tão grande que dispensa-se o processo de conhecimento, consistindo em verdadeira abreviação do procedimento, de maneira que o mandado é dirigido ao réu para cumprimento voluntário da obrigação e pagamento dos honorários advocatícios (art. 701 CPC) e ignorado ou rejeitados os embargos, converter-se-á de pleno direito em título executivo judicial (eficácia similar de sentença condenatória).

Da análise dos autos verifica-se que não há documento hábil para ajuizamento da ação monitória, isso porque, em que pese não se exija título executivo extrajudicial, a prova escrita deve ser verossímil, o que não é o caso, tendo em vista que não estão presentes indícios mínimos de que a apelada teria concordado com os termos da confissão de dívida (Id. 248853681), que não foi por ela assinado.

In casu
, a apelante sustenta que, apesar de o documento mencionado não ter sido assinado pelas partes, a confissão de dívida configura título executivo, alegando que a apelada iniciou o pagamento do débito nos termos convencionados no contrato em questão.

Para corroborar sua alegação, a apelante anexou uma planilha (Id. 248853683). Do exame do contrato de confissão de dívida, constata-se a previsão de pagamento de 35 parcelas sucessivas no valor de R$ 1.318,13, com início em 10/03/2018.

Ao confrontar a planilha apresentada com o referido contrato, verifica-se discrepância entre os valores pagos e aqueles previstos no instrumento. Entre março de 2018 e julho de 2020, a requerida efetuou pagamentos em valores distintos daqueles supostamente ajustados no contrato de confissão de dívida, como bem visualizou o Togado singular.

Dessa forma, embora o presente procedimento exija prova pré-constituída, é imperioso que tal prova seja emitida, ao menos, pelo devedor indicado, ou que contenha elementos mínimos aptos a demonstrar, ainda que em tese, a existência do débito confessado.

Nesse contexto, o
“instrumento de confissão de dívida
” que fundamenta a ação monitória não foi efetivamente assinado pela suposta devedora, e os documentos apresentados não comprovam que esta tenha celebrado o contrato, dada a incompatibilidade entre o alegado acordo e os pagamentos efetivados.

Assim, a autora não dispõe de prova escrita idônea e suficiente que ateste a existência de obrigação líquida, certa e exigível. O contrato de confissão de dívida carece de assinatura da requerida, não há compatibilidade com a planilha de pagamentos apresentada, e tampouco existe prova inequívoca do pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.107,44, conforme previsto no contrato.

Em suma, os documentos juntados não possuem anuência da requerida nem evidenciam de forma clara e objetiva o crédito pleiteado.

Conclui-se, portanto, que os elementos trazidos com a petição inicial são insuficientes para embasar a propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, uma vez que não restou demonstrada a existência do negócio jurídico de confissão de dívida apto a justificar a cobrança dos valores pretendidos.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação.

Ausentes documentos quanto à liquidez e certeza do débito, imperiosa a improcedência da demanda
.”

(N.U 1027414-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – DOCUMENTO ESCRITO INIDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de confissão de dívida, a prova escrita deve ser equivalente a um documento assinado tanto pelo credor quanto pelo devedor, ou por seus respectivos representantes, ou ainda estar acompanhada de provas suplementares que confirmem o débito, conferindo maior segurança quanto aos fatos.

Assim, para a admissibilidade da Ação Monitória, é imprescindível a existência de um documento que comprove a obrigação assumida pelo devedor, o que não ocorreu no presente caso, em razão da ausência das assinaturas dos Recorridos no Termo de Confissão de Dívida
.”

(N.U 1001100-88.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado/ Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. 16ª ed. São Paulo: RT, 2016, p.1631.

[2]
FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado: arts. 1ºa 1.220. 7ª ed. Rio de

Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 1.268-9.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024